Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-26.2025.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-26.2025.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), VANI DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 872.305.851-04 (EMBARGADO), RAFAEL DA SILVA FERRARI - CPF: 061.607.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TEMA 1.061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO REDACIONAL DA EMENTA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra acórdão que manteve sentença declaratória de inexistência de relação jurídica relativa a contratos de empréstimo consignado, com condenação à restituição de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de compensação de valores efetivamente recebidos pela autora; (iii) determinar se a fundamentação relativa ao dano moral demandava adequação à orientação jurisprudencial atual do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou adequadamente a aplicação do Tema 1.061 do STJ, consignando que incumbia à instituição financeira comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas e a regularidade da contratação.

4.

A ausência de perícia grafotécnica não foi considerada isoladamente, mas em conjunto com inconsistências documentais, incompatibilidade de valores e ausência de demonstração contábil segura acerca dos alegados refinanciamentos.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração probatória realizada pelo colegiado.

6.

Verificou-se omissão quanto ao pedido de compensação de valores efetivamente recebidos pela consumidora, sendo admissível o abatimento das quantias comprovadamente creditadas, a ser apurado em liquidação de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

7.

O reconhecimento da compensação não convalida a contratação reputada inexistente, constituindo mera medida de equilíbrio restitutório.

8.

A expressão “dano moral presumido” constante da ementa não refletiu com precisão a
ratio decidendi
do julgado, uma vez que a indenização decorreu das circunstâncias concretas do caso, especialmente dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e da ausência de comprovação válida da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a veracidade documental, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

2.

A compensação dos valores efetivamente recebidos pelo consumidor é admissível mesmo diante da declaração de inexistência contratual, para evitar enriquecimento sem causa.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser aferido à luz das circunstâncias concretas da causa, não decorrendo automaticamente da mera irregularidade contratual.

4.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 429, II; CC, art. 884; CDC, arts. 6o e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG; TJMT, Apelação Cível no 1018892-96.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente aos contratos de empréstimo consignado no 620418767 e 600703914, condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à adequada aplicação do Tema Repetitivo no 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a autenticidade da contratação poderia ser demonstrada por outros meios de prova além da perícia grafotécnica.

Afirma, ainda, que o julgado teria deixado de apreciar a necessidade de compensação dos valores supostamente creditados em conta de titularidade da parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa. Por fim, aduz omissão quanto ao entendimento firmado no REsp no 2.161.428/SP, defendendo a inexistência de dano moral presumido quando há disponibilização de valores ao consumidor, além de requerer o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

A parte embargada apresentou impugnação, pugnando pela rejeição dos embargos, ao fundamento de que o acórdão enfrentou suficientemente todas as questões controvertidas e que o recurso possui caráter meramente infringente.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente aos contratos de empréstimo consignado no 620418767 e 600703914, condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, como efetivamente determinado na origem.

A autora ajuizou a presente demanda alegando jamais ter celebrado os contratos de empréstimo consignado no 620418767 e 600703914, afirmando, ainda, não ter recebido os valores correspondentes, bem como impugnando expressamente as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais apresentados pela instituição financeira.

Em contrapartida, cabia ao banco comprovar, de maneira segura e linear, a origem da obrigação, a regularidade da contratação, a autenticidade dos documentos e a efetiva disponibilização do numerário. Não se exigia da consumidora a prova de fato negativo; incumbia ao fornecedor, diante da controvérsia instaurada e da inversão do ônus da prova já deferida, demonstrar o fato impeditivo do direito afirmado na inicial.

Todavia, o conjunto defensivo produzido mostra-se insuficiente.

Como bem consignou o édito sentencial, os contratos trazidos aos autos possuíam numeração diversa daquela indicada como objeto da lide, circunstância que, por si só, compromete a confiabilidade da documentação apresentada. Além disso, os comprovantes de transferência colacionados pelo banco indicam valores significativamente inferiores aos montantes dos empréstimos alegadamente contratados, sem que tenha sido apresentada demonstração contábil minimamente clara a explicar a composição dessas quantias, a amortização de contratos pretéritos ou a forma pela qual se chegaria ao saldo efetivamente disponibilizado à autora.

A tese de os valores seria decorrente de refinanciamento de dívidas, com liberação de “troco”, defendida pela instituição financeira, permaneceu, portanto, desacompanhada dos documentos essenciais à sua verificação.

Em outras palavras, a prova produzida pelo réu não é propriamente inexistente; ela é confusa, desconexa e incapaz de oferecer uma narrativa documental minimamente coesa sobre a origem do débito impugnado. Há referência a contratos, valores e transferências que não se harmonizam entre si, sem o necessário encadeamento lógico entre a operação originária, eventual refinanciamento, quitação antecedente e efetiva liberação de numerário à consumidora.

Em hipóteses como a presente, a mera juntada de papéis ou registros internos, desprovidos de coerência material e cronológica, não é suficiente para comprovar a higidez da contratação bancária, sobretudo quando o negócio é expressamente negado pela parte autora, fragilizando, assim, a tese da instituição financeira.

A propósito:

[...]

Esse quadro se torna ainda mais desfavorável ao apelante diante da impugnação específica da autenticidade das assinaturas.

Instaurada a controvérsia quanto à autoria material dos instrumentos contratuais, incumbia à instituição financeira demonstrar a autenticidade do documento que produziu. E, embora não se possa afirmar que a perícia grafotécnica seja, em abstrato, o único meio admissível para tanto, é certo que, no caso concreto, ela se mostrava especialmente relevante em razão das inconsistências já detectadas na documentação defensiva.

Ainda assim, a instituição financeira ré, intimada expressamente sobre o interesse em sua realização, optou por não produzi-la, circunstância que, longe de ser neutra, enfraquece de modo substancial a tese de regularidade contratual, porque priva os autos do meio técnico mais idôneo para dissipar a dúvida instaurada pela autora.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.061, firmou a tese de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”. Nessa quadra, deixando a casa bancária de proceder a perícia grafotécnica ou, ainda, corroborar a legitimidade das assinaturas, falhou em seu ônus processual.

Vale dize que não se cuida, portanto, de presumir fraude pelo simples fato de inexistir laudo pericial. O ponto nodal da controvérsia é que, diante da impugnação da assinatura, das inconsistências dos contratos apresentados, da incompatibilidade entre os valores lançados e os valores supostamente transferidos, bem como da ausência de comprovação segura do alegado refinanciamento, a recusa consciente da instituição financeira em produzir a prova técnica fragilizou ainda mais uma defesa que já se mostrava insuficiente.

Nessas circunstâncias, tratando-se de ação declaratória inserida no microssistema do direito consumerista, a conclusão sentencial de que o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório revela-se juridicamente correta.

Sobre a temática, inclusive, cito precedente deste Eg. Sodalício:

[...]

Acrescente-se que a documentação juntada pela autora, notadamente os extratos bancários, foi valorada na origem como elemento corroborador de sua narrativa, ao não evidenciar o recebimento integral dos valores correspondentes aos empréstimos controvertidos. Some-se a isso o registro de que a autora apresentou vídeo demonstrando a ausência dos contratos no sistema “Meu INSS”, reforçando a plausibilidade da alegação de inexistência de contratação válida.

Ainda que tais elementos, isoladamente, não fossem bastantes para solução da controvérsia, servem para demonstrar que a insurgência autoral não era genérica ou vazia, mas ancorada em circunstâncias concretas que exigiam resposta probatória qualificada da instituição financeira, o que não ocorreu.

Desse modo, ausente prova robusta da origem da dívida, da contratação válida e da autenticidade documental, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica referente aos empréstimos consignados controvertidos. Em consequência, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora mostram-se indevidos.

Daí decorre, de forma lógica, a manutenção da condenação à repetição do indébito, na exata forma estabelecida na sentença, inclusive quanto à distinção entre restituição simples dos descontos anteriores a 30/03/2021 e devolução em dobro daqueles posteriores, observada a orientação jurisprudencial ali expressamente adotada.

Aliás, de minha relatoria, cito o recente precedente:

[...]

No que toca aos danos morais, igualmente não há reparo a fazer.

Os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário percebido por pessoa idosa, verba de natureza alimentar e destinada à própria subsistência, desbordando, portanto, do mero aborrecimento cotidiano, caracterizada a indevida privação patrimonial causada por falha na prestação do serviço bancário, em contexto de manifesta vulnerabilidade da consumidora.

Nessa hipótese, o dano extrapatrimonial se mostra configurado, dispensando demonstração exaustiva de prejuízo anímico específico, pois o abalo decorre da própria agressão ilegítima à esfera jurídica da parte autora, sendo o valor arbitrando, de R$ 10.000,00, adequado à vista das peculiaridades do caso, guardando correspondência com os vetores da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta feita, à míngua de elementos capazes de infirmar o julgamento proferido na origem, entendo que a sentença apreciou adequadamente a prova produzida e solucionou a controvérsia em consonância com as regras de distribuição do ônus probatório aplicáveis à espécie, devendo ser mantida por estes e seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.”

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso, a instituição financeira sustenta, inicialmente, omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1.061 do STJ. Todavia, não se verifica o vício apontado, na medida em que o acórdão embargado expressamente consignou que, impugnada pela consumidora a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos bancários, incumbia à instituição financeira demonstrar a veracidade dos documentos que produziu, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061.

Também se registrou que a perícia grafotécnica não constitui, em abstrato, o único meio admissível de prova, mas que, no caso concreto, sua realização se mostrava especialmente relevante diante da impugnação específica das assinaturas e das inconsistências já verificadas na documentação defensiva.

Com efeito, a conclusão adotada não decorreu da simples ausência de perícia grafotécnica, isoladamente considerada, mas da conjugação de diversos elementos: divergência entre a numeração dos contratos apresentados e aqueles indicados como objeto da lide, incompatibilidade entre os valores supostamente contratados e os valores indicados nos comprovantes de transferência, ausência de demonstração contábil clara acerca dos alegados refinanciamentos, inexistência de comprovação segura da quitação de operações pretéritas e ausência de narrativa documental coesa quanto à origem do débito impugnado.

Desse modo, o que pretende o embargante, sob a roupagem de omissão, é a revaloração das provas já examinadas pelo colegiado, a fim de que se reconheça a suficiência dos documentos bancários apresentados, providência, contudo, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

No tocante ao pedido de compensação, assiste parcial razão à instituição financeira embargante, porquanto se verifica efetiva omissão no acórdão quanto ao exame de pleito expressamente formulado nas razões recursais.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que o acolhimento parcial dos presentes embargos, nesse ponto, não implica rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco reanálise das conclusões adotadas pelo Colegiado acerca da inexistência da relação contratual, da insuficiência da prova produzida pela instituição financeira ou da irregularidade dos descontos promovidos no benefício previdenciário da autora.

Trata-se, em verdade, de integração do julgado quanto a pedido acessório formulado pela parte apelante, cuja apreciação se mostra necessária à adequada solução das consequências patrimoniais decorrentes da declaração de inexistência contratual, especialmente à luz da vedação ao enriquecimento sem causa.

Com efeito, o acórdão embargado reconheceu que a instituição financeira não logrou comprovar validamente a regularidade da contratação, a autenticidade das assinaturas impugnadas, a cadeia evolutiva dos alegados refinanciamentos ou a integral disponibilização dos valores supostamente contratados. Todavia, em nenhum momento se afastou a existência de ingresso parcial de numerário em favor da autora.

Ao contrário, tanto a sentença quanto o voto condutor consignaram que os valores identificados nos comprovantes e extratos apresentados mostravam-se incompatíveis com os montantes dos contratos discutidos, circunstância que fragilizava a narrativa defensiva do banco, sem, contudo, negar a existência de recebimento parcial de valores.

Nesse contexto, verifica-se que o extrato bancário juntado pela própria autora na petição inicial (ID 356459628, p. 4) evidencia o recebimento, em 24/08/2020, de transferência oriunda da instituição financeira requerida no importe de R$ 578,38, quantia que guarda correspondência com o valor líquido indicado no contrato impugnado celebrado em agosto de 2020.

Tal circunstância, embora insuficiente para validar a contratação ou afastar a declaração de inexistência da relação jurídica, revela efetivo ingresso patrimonial em favor da consumidora, situação que autoriza a compensação dos valores efetivamente comprovados como recebidos, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ressalte-se que o reconhecimento da possibilidade de compensação não implica admissão de regularidade contratual, anuência da parte autora ou convalidação do negócio jurídico reputado inexistente, constituindo mera providência destinada a assegurar equilíbrio restitutório entre as partes diante da efetiva circulação patrimonial demonstrada nos autos.

A jurisprudência desta Quinta Câmara possui entendimento consolidado no sentido de admitir a compensação dos valores efetivamente recebidos pelo consumidor, ainda que reconhecida a invalidade ou inexistência da contratação, como forma de evitar enriquecimento indevido de qualquer das partes:

“
[...] O simples crédito de valores na conta da autora não convalida contrato inexistente, nem supre a ausência de consentimento. Correta a compensação determinada na sentença para evitar enriquecimento sem causa (CC, art. 884), sem validação do negócio fraudulento
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10188929620218110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2026)

Prosseguindo, assiste parcial razão à embargante quanto à necessidade de
esclarecimento
do julgado no tocante à existência de dano moral indenizável no caso concreto, bem como de
adequação redacional
da ementa do acórdão, na qual constou referência à configuração de dano moral
in re ipsa.

Com efeito, embora tal expressão tenha sido reproduzida na ementa, verifica-se que ela não integrou os fundamentos determinantes do voto condutor, tampouco refletiu, com exatidão, a
ratio decidendi
adotada por este Colegiado.

O entendimento adotado por esta Câmara permanece alinhado à orientação segundo a qual a configuração do dano extrapatrimonial deve ser analisada à luz das circunstâncias específicas da causa
. No caso dos autos, a indenização foi mantida não por presunção automática e descontextualizada, mas porque os descontos incidiram sobre benefício previdenciário percebido por pessoa idosa, verba de natureza alimentar, em contexto no qual a instituição financeira não comprovou validamente a contratação, a autenticidade documental, a regularidade da origem da dívida nem a efetiva disponibilização integral do numerário correspondente aos contratos impugnados.

Nessa perspectiva, o atual entendimento (
meramente persuasivo, vale destacar
) do Superior Tribunal de Justiça destacado pela parte embargante – o qual não é ignorado por este colegiado, ressalta-se – afaste a configuração automática do dano moral presumido em hipóteses de descontos indevidos decorrentes de contratação declarada inexistente, tal orientação não conduz, no caso concreto, à exclusão da indenização arbitrada, porquanto
o acórdão embargado reconheceu a presença de elementos específicos aptos a demonstrar situação que ultrapassa o mero dissabor, evidenciando efetivo abalo extrapatrimonial indenizável
.

Desse modo, os embargos de declaração merecem parcial acolhimento neste ponto, para aclarar a fundamentação do julgado e promover a adequação da redação da ementa, excluindo-se as expressões “dano moral
in re ipsa
” e “dano moral presumido”, sem qualquer alteração no resultado do julgamento no que diz respeito à responsabilidade da instituição financeira.

Assim, no trecho da ementa em que consta a expressão: “
Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário percebido por pessoa idosa atingem verba de natureza alimentar e configuram falha na prestação do serviço bancário, situação que ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza
dano moral presumido
.
”, tanto no item referente às razões de decidir quanto na tese de julgamento, passa-se a constar a seguinte redação: “
Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário percebido por pessoa idosa atingem verba de natureza alimentar e configuram falha na prestação do serviço bancário, situação que ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza
dano moral indenizável
.”

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, tão somente para reconhecer a omissão no tocante à possibilidade de compensação, devendo esta ser autorizada; e sanar o vício constante na ementa do acórdão impugnado no que diz respeito aos danos morais, mantendo-o íntegro em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026